Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VALOR PROMOCIONAL. NÃO EMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré a pagar o valor de R$ 931,77 (novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao ressarcimento integral das passagens referentes aos passageiros (Natália e Felipe), e, ainda, o valor pago pelas novas passagens aéreas adquiridas (Vitor e Camila) R$ 3.622,89 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 4.554,66 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, bem como condenar ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação visando o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do cancelamento de compra de passagens aéreas. Narraram terem adquirido, por meio do cartão de crédito de titularidade do 1o requerente, 4 passagens aéreas promocionais para Maceió, devendo a empresa requerida, 10 dias antes do embarque, enviar as opções de voo, o que não ocorreu. Explicaram terem feito reservas de hotéis, uma para cada casal, porém somente uma delas pode ser cancelada, razão pela qual 3o e 4o requerentes adquiriram novas passagens aéreas para realização da viagem na data escolhida. Destacaram que são médicos e não puderam encaixar em suas agendas outra data para realização da viagem. Pugnaram pela fixação de danos materiais decorrentes das passagens aéreas adquiridas junto à empresa ré e não usufruídas e decorrente da aquisição de novas passagens aéreas, bem como pela fixação de danos morais em razão dos transtornos e frustrações causados pela empresa requerida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49245025 e 49245026). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49245032).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta à fixação de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, argui preliminar de ausência de interesse da agir, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que o valor das passagens foi devolvido por meio de estorno devido ao cancelamento do pedido. No mérito, afirma que os requerentes foram informados acerca das condições do pacote Promo, tendo a empresa encaminhado o formulário para os recorridos, os quais não o preencheram ou enviaram no prazo do contrato. Sustenta que o descumprimento contratual, com o cancelamento do pedido, por si só, não enseja indenização por danos morais, posto inexistir ofensa aos direitos de personalidade da parte autora. Defende a inexistência de danos materiais em razão do cancelamento ter ocorrido em virtude da não realização, por parte dos autores, de todo o procedimento descrito no produto adquirido - não envio do formulário preenchido. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja minorado o valor da condenação.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de ressarcimento. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
9. Foi demonstrada a aquisição de passagens aéreas, bem como seu cancelamento pela empresa recorrente. A empresa afirma que o cancelamento se deu em razão do não preenchimento/envio de formulário pelos requerentes, no entanto, consta dos autos documento emitido pela empresa e enviado ao 1o requerente, o qual tem como título “Formulário preenchido com sucesso!”, ocasião em que se fez constar no corpo da mensagem, expressamente, o recebimento do formulário relativo ao pedido do autor (ID no 49245016).
10. No que diz respeito à alegada devolução do valor pago, a empresa não comprovou que o alegado ressarcimento foi feito por meio do mesmo cartão de crédito em que foi efetuada a compra, observando-se que o número final do cartão constante do documento (ID no 49244946) é diverso do número do cartão do requerente (ID no 49245014). Ademais, o requerente afirma não ter recebido o crédito. Em virtude dá má prestação do serviço, bem como da inexistência, por parte das requeridas de condutas efetivas no sentido de minorar os prejuízos sofridos pelo recorrido, há dever de indenizar, em face da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC.
11. O dano material foi devidamente comprovado, mediante os documentos que instruem a inicial, não tendo a empresa impugnado o valor pago pelas passagens aéreas, tanto as passagens promocionais quanto as novas passagens adquiridas pelos 3o e 4o requeridos. Em virtude da responsabilidade objetiva da empresa recorrente pelo prejuízo causado pela má prestação do serviço, observando-se que houve o inadimplemento contratual por parte da empresa, deve esta ressarcir os autores o valor pago pelas passagens aéreas adquiridas.
12. As dificuldades vivenciadas pelos recorridos ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve frustração decorrente do cancelamento da compra das passagens aéreas, com a necessidade imprevista cancelamento das hospedagens e, diante da impossibilidade de cancelamento de uma delas, de dispender novo valor para compra de passagens. Situação apta a gerar angústia quanto à realização da viagem, que havia sido devidamente planejada. Devida a indenização pelo dano moral sofrido.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.